Tribunal: TJSP
Processo: 1502347-16.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das testemunhas. Sentença Condenatória mantida. Dosimetria calculada com correção e proporcionalidade. Regimes fixados em atenção aos dispositivos legais específicos, sem excessos. Recursos não providos.